Tribunal: TJDFT
Processo: 0726045-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726045-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIVALDA ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DENIVALDA ALVES DE ARAUJO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual de no 0706587-91.2025.8.07.0020, movida em desfavor de LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A decisão agravada indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça requeridos pela parte autora, nos seguintes termos (ID 238838953): “Sobre a gratuidade de justiça, dispõe o CPC: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso dos autos, há elementos suficientes para a constatação de que a requerente não faz jus à benesse, devendo ser a benesse indeferida por esse juízo. As condições de moradia (morador de bairro nobre – Vicente Pires), bem como a profissão (servidora pública), não condizem com as condições pobreza. Ademais, a Constituição, no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, exige prova da condição econômica do beneficiário. Consoante análise dos documentos juntados, a parte autora é policial militar reformada e possui rendimentos brutos que superam a quantia de oito mil reais, o que não condiz com a hipossuficiência alegada. Não bastasse isso, a autora fora intimada para apresentar os extratos de todas as suas contas que movimenta, mas nada foi juntado. Percebe-se, de fato, a inexistência dos requisitos para a concessão da benesse. O entendimento desse Eg. TJDFT é no sentido de que os benefícios devem ser deferidos, em regra, de acordo com o parâmetro da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal: (....) 3. Nos termos do que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Comprovada renda superior, benefício que não deve ser concedido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1704407, 07016263320228070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a autora apresentou dois comprovantes de endereços, um na Colônia Agrícola Vicente Pires (ID 237552795) e outro no Park Way (ID 237552796), o que deve também ser esclarecido. Dispositivo. Por todo o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça requeridos pela parte autora. INTIME-SE a parte autora para que providencie a juntada de guia de custas e comprovante do recolhimento do valor das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, bem como esclarecer o endereço de sua residência. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.” Em suas razões, a recorrente pugna pela concessão do efeito suspensivo, com fundamento nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada, para o fim de determinar a concessão do benefício de gratuidade de justiça à parte agravante. Argumenta, em síntese, ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não possui condições de suportar com as despesas processuais e demais despesas necessárias ao processamento do feito sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Para comprovar fazer jus a tal benefício, juntou declaração de hipossuficiência, contracheques e declaração de imposto de renda no processo originário, os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência, conforme clara redação do artigo 99 do Código de Processo Civil. Alega receber proventos de reforma do GDF, cujo valor líquido corresponde à R$ 3.970,13. Nesse sentido, discorre ser a jurisprudência predominante neste TJDFT no sentido de que a presunção relativa de hipossuficiência prevista na regra do artigo 99, §3o, do CPC somente beneficia a parte cujos rendimentos não ultrapassem o montante de 5 (cinco) salários-mínimos, atualmente correspondente a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), de modo que satisfeitos estão os critérios para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 73417434). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade contratual de no 0706587-91.2025.8.07.0020 movida pela agravante em face do agravado, na qual formulado pedido de gratuidade da justiça (ID 230793316). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, a agravante declarou-se hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família (ID 230793321 da origem). Conforme consta, a autora ocupa o cargo de soldado na Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo salário bruto de R$ 8.940,66 e líquido de R$ 3.970,13 (ID 73417443). Além disso, por certo possui diversos gastos essenciais a sua subsistência, como o decorrente de moradia, água, energia elétrica, telefone, plano de saúde, alimentação, dentre outros, os quais são presumidos em relação a qualquer pessoa. Ademais disso, é de se destacar, a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo a quo, que a remuneração bruta percebida pela agravante, as condições de moradia (bairro elencado como nobre pelo Juízo a quo – Vicente Pires), bem como a profissão (servidora pública), são elementos que não podem ser analisados isoladamente, desconsiderando outros demais. Em outros termos, impõe-se observar as peculiaridades do caso concreto. Com efeito, é imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família, de modo a aferir a possibilidade de arcar ou não com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Ademais, é de se pontuar que a jurisprudência, há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Nesse sentido, vale lembrar que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, circunstância presente na hipótese (renda líquida de R$ 3.970,13). Embora o alcance de regulação seja limitado, não traduzindo, por óbvio, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. Nessa linha, precedente desta Corte de Justiça: “[...] 4. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 140, de 24/06/2015. Entretanto, comprovando-se que, mesmo ultrapassado esse limite, a autora encontra-se em aparente situação de superendividamento, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça. 5. Embora o endividamento voluntário, por si só, não justifique a concessão da benesse, no caso, verifica-se que o pagamento dos custos do processo pode causar prejuízo à subsistência da Agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas, mormente ao se considerar que a renda líquida é a que está disponível para o eventual custeio de processo judicial. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2003798, 0706827-43.2025.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 18/06/2025) - g.n. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, previstos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Isso porque inexistem nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência da requerente, razão pela qual a gratuidade da justiça deve ser a ela concedida. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023). “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Segue, ainda, precedentes desta Corte: “[...] 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer, em razão do risco de decurso do prazo para recolhimento das custas iniciais e consequente indevida extinção do feito originário. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 1o de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator